Tribunal: TJDFT
Processo: 0719755-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719755-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR LLIUYA PRODUCOES E EVENTOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: CESAR MARDONIO YANAC LLIUYA AGRAVADO: MZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, GILDETE PEREIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CESAR LLIUYA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0704733-39.2023.8.07.0018, indeferiu seu pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais, a agravante narra que entabulou contrato de locação com a primeira agravada, pelo período de 12 (doze) anos, tendo realizado benfeitorias no imóvel, que posteriormente seriam indenizadas. Aduz que as benfeitorias realizadas totalizam o valor de R$1.032.677,57 (um milhão, trinta e dois mil reais, seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) e que por elas deve ser indenizada. Diz que o imóvel locado foi leiloado judicialmente, destacando que somente tomou conhecimento da arrematação quando a segunda arrematante visitou o local, afirmando que não tinha ciência do contrato de locação, tampouco das benfeitorias erigidas no bem. Destaca a existência de cláusula contratual que impede a retomada do imóvel antes do fim do prazo do contrato de locação, o que impediria a arrematação. Afirma que há irregularidades na publicação do edital para a venda judicial do bem, pois não dele não constou a existência do contrato de locação nem a existência das benfeitorias erigidas e que foram demonstradas nos autos do cumprimento de sentença. Assim, defende que não houve a descrição correta do bem. Tece outras considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para declarar nulo o leilão realizado nos autos do cumprimento de sentença. Subsidiariamente, pretende a suspensão da arrematação até o trânsito em julgado da sentença a ser proferida nestes autos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Intimado a recolher o preparo em dobro por meio do despacho de ID 46986915, o agravante cumpriu a determinação, conforme IDs 47014204, 47014205, 47014206 e 47014207. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada, proferida no ID 158237680 dos autos de origem, traz o seguinte teor: Cuida-se de Embargos de Terceiro, com requerimento de tutela antecipada de urgência, ajuizado por CÉSAR LLIUYA PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI ME, na qual pretende anulação do leilão e todos os atos posteriores, realizados no processo de cumprimento de sentença n° 0705596-68.2018.8.07.0018, referente ao imóvel situado na AC 200, Conjunto C, Lote 01, Santa Maria/DF e, subsidiariamente, a condenação dos embargados nas benfeitorias realizadas no imóvel, além de multa e mais o valor referente a três aluguéis. Para tanto, sustenta que realizou contrato de locação do referido imóvel com a empresa MZ CONSTRUTORA LTDA e EMPRODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, pelo prazo de 12 anos, com início em 10/08/2018 e término em 09/08/2030, pelo valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Alega que tomou ciência do leilão e da arrematação no dia em que a arrematante fora visitar o local e afirmou que não tinha ciência do contrato de locação, nem das benfeitorias realizadas no local pelo locatário, tendo afirmado, ainda, que não tem interesse em manter o contrato de locação averiguado. Destaca que sofrerá prejuízos inestimáveis, pois, realizou benfeitorias no imóvel, no valor de R$ 1.032.677,57 (um milhão, trinta e dois mil reais, seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos). Além, disso, afirma que possui outros contratos, provenientes do imóvel locado, no qual aluga os boxes, de onde provém sua renda. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. DECIDO. Para a obtenção do provimento jurisdicional vindicado é necessário que estejam presentes os requisitos delineados pelo art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. Inicialmente, sabe-se que o Código de Processo Civil contemplou a possibilidade de manejo do Embargos de Terceiro, com o objetivo principal obstar a constrição de seu patrimônio ou quando este estiver ameaçado de o ser e, por obvio, advenha a comprovação de que a diligência expropriatória se mostra indevida. Ou seja, os Embargos de Terceiros se prestam a contrapor uma constrição judicial ilícita. Sobre a temática, o Fórum Permanente de Processualistas Civis editou o Enunciado 186 abordando o seguinte ponto: A alusão à “posse” ou a “domínio” nos arts. 677, 678 e 681 deve ser interpretada em consonância com o art. 674, caput, que, de forma abrangente, admite os embargos de terceiro para afastar constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre quais tenha “direito incompatível com o ato constritivo”. In casu, ao tratar acerca da legitimidade o art. 674 do CPC, define quem pode fazer do expediente em apreço. Confira-se: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843 ; II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução; III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte; IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos. (Ressalvam-se os grifos) De acordo com a doutrina, a “tais hipóteses de legitimação ativa são meramente exemplificativas. Até porque o que define a legitimação para opor embargos é a condição de terceiro”[1]. Sob essa premissa, o autor se revela como parte legítima para o ajuizamento da presente demanda, ressalvando-se, a toda evidência, eventual análise que venha a ser realizada por ocasião da prolação de sentença. Tal contexto é comprovado a partir dos comprovantes de pagamento de aluguéis. Ademais, como se sabe, é possível a celebração de contrato verbal. Superada a questão da legitimidade, passa-se à análise da tutela de urgência em si. Nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito relativamente ao pedido de anulação do leilão. O contrato de aluguel, seja ele verbal ou escrito, não tem o condão de suplantar a ordem de judicial de alienação, cujo objetivo precípuo é a satisfação do débito exequendo. Acresça-se que o fato de afirmar ter investido a importância de R$1.032.677,57 (um milhão, trinta e dois mil reais, seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) no imóvel – sem qualquer prova documental dos valores que teriam sido gastos - não atrai qualquer responsabilidade para o arrematante, já que entre eles não havia qualquer enlace contratual que gerasse o direito de retenção. Convém, por oportuno, sinalizar o que narra a Lei de locação sobre a questão tratada: Art. 35. Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção; Art. 36. As benfeitorias voluptuárias não serão indenizáveis, podendo ser levantadas pelo locatário, finda a locação, desde que sua retirada não afete a estrutura e a substância do imóvel. Por mais que o art. 1.219 do Código Civil contemple a possibilidade do multicitado direito de retenção, nota-se que o locador possuidor deve buscar a justa indenização daquela que era proprietária do bem ao tempo em que as melhorias foram instituídas, se assim o entender. Assim, a inexistência de fundamento jurídico ou contratual desnaturam o objetivo dos presentes embargos. À vista do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Junte-se cópia do presente ato processual aos autos do processo no 0705596-68.2018.8.07.0018. Cite-se para apresentação de resposta (por publicação, caso os embargados tenham procuradores constituídos nos autos principais - art. 677, §3o, do CPC) . O prazo para contestar é de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe. No caso em análise, a autora, ora agravante, afirma que não consta do edital de leilão a descrição correta do bem, pois não houve menção às benfeitorias erigidas, o que gera sua nulidade. Aduz, ainda, que ante a existência de contrato de locação, impossível a retomada do bem sem a indenização das benfeitorias por ela erigidas. Sem razão. Da análise dos autos do cumprimento de sentença, processo no 0705596-68.2018.8.07.0018, é possível verificar que do laudo de avaliação do imóvel homologado pelo juízo, consta a correta descrição do bem e suas benfeitorias, conforme ID 125596039. Transcreve-se em parte: O Galpão está divido em boxes para locação. Na parte externa do imóvel está instalada uma faixa indicando que há boxes disponíveis para locação pelo valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais. Contei 88 boxes, porém faz-se necessário esclarecer que o layout do local permite fazer rápidas alterações na disposição dos boxes e, também, que existe uma parte locada para a empresa “Casa do Norte atacado e Varejo” que certamente ocupa área correspondente a vários boxes, visto que se trata de um comércio de porte médio que ocupa área considerável do galpão. Os funcionários do local não souberam informar quantos boxes eram ocupados pela empresa. Deve-se destacar também que alguns boxes alugados ocupam espaço maior que outros, levando a crer que, possivelmente, trata-se de dois ou mais boxes, o que inviabiliza chegar a um número preciso de boxes. Outro ponto importante a ser destacado é que os boxes não apresentam um tamanho padrão, sendo possível encontrar boxes de tamanhos diversos. Excluindo a área ocupada pela empresa “Casa do Norte”, identifiquei que aproximadamente 10 outros boxes estavam possivelmente alugados. Não é possível afirmar com certeza a quantidade de boxes alugados tendo em vista que alguns boxes estavam fechados com tapumes e outros servem de depósito de materiais do administrador do local. O Administrador do local, Sr Carlos, foi indagado sobre a quantidade de boxes alugados, mas também não soube precisar o número exato. A maior parte dos boxes locados são aqueles que possuem acesso para a parte externa do imóvel. Na parte interna do Galpão a maior parte dos boxes está vazia. Possui estacionamento na parte externa, de livre acesso. No geral o imóvel está em ótimo estado de conservação quanto a parte de alvenaria e telhado (exceto o piso). As colunas, vigas e pilares não apresentam sinais de deterioração e parecem estar íntegras e em ótimo estado de conservação. O telhado não apresenta sinais de vazamentos ou goteiras (o galpão é coberto com telhas de zinco que aparentam estar em perfeitas condições). As paredes apresentam bom estado de conservação, apesar de alguns pontos com manchas. As Janelas possuem grades e algumas estão com vidros quebrados (pequenos buracos. Durante o dia o galpão possui boa iluminação e ventilação natural. O Sanitário não está em boas condições de uso (principalmente o piso cujo revestimento aparenta ser de baixa qualidade) e precisa de limpeza e manutenção. O piso do galpão está revestido com material de baixa qualidade (aparenta ser placas de cimento simulando granito), no geral em boas condições de uso, porém necessitando de pequenos serviços quanto às condições de conservação e limpeza. O sistema de combate a incêndio se constitui basicamente de alguns extintores, não foi possível identificar outros equipamentos de combate a incêndio. O artigo 886 do Código de Processo Civil determina os elementos do edital de intimação para a venda judicial do bem: Art. 886. O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá: I - a descrição do bem penhorado, com suas características, e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros; II - o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado; III - o lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes e, tratando-se de créditos ou direitos, a identificação dos autos do processo em que foram penhorados; IV - o sítio, na rede mundial de computadores, e o período em que se realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização; V - a indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial, para a hipótese de não haver interessado no primeiro; VI - menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados. Parágrafo único. No caso de títulos da dívida pública e de títulos negociados em bolsa, constará do edital o valor da última cotação. Da análise dos autos, verifica-se que o edital de intimação do leilão, ID 134157200, descreve o imóvel, destacando a existência dos boxes para locação, além de fazer remissão direta ao laudo de avaliação homologado, o que afasta a alegação de irregularidade aventada pela agravante. Além disso, não há qualquer exigência legal de que se consigne neste edital a existência de contrato de locação do bem, mesmo porque, conforme bem ressaltado pelo juízo, o contrato de aluguel não tem o condão de suplantar a ordem de judicial de alienação, cujo objetivo precípuo é a satisfação do débito exequendo. Ademais, a arrematação constitui modo de aquisição originária da propriedade, não existindo vínculo da arrematante em eventuais relações jurídicas anteriores, pois adquire a propriedade por decisão judicial e não por ato negocial privado. Assim, se a agravante pretende a indenização pelas benfeitorias realizadas, deve dirigir sua pretensão à locadora, com quem entabulou o contrato. Destaque-se que inexiste nos autos qualquer comprovação de gasto com a realização das alegadas benfeitorias. Inexistente a verossimilhança das alegações, deve ser indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NÃO PROVIMENTO. 1.Não obstante as alegações do Agravante e a documentação anexada aos autos, não é possível definir, de modo inequívoco, a existência do direito alegado. 2.A antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à demonstração da presença dos pressupostos legais consubstanciada na prova inequívoca e na verossimilhança da alegação, consoante o art. 300 do CPC. Assim, ausente qualquer um destes pressupostos, a tutela antecipada deve ser indeferida. 3.Recurso não provido. Unânime. (Acórdão 1626316, 07235435320228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. POSSIBILIDADE DE ELEIÇÃO DE SÍNDICO PROFISSIONAL. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de produção de efeitos por decisão originada de assembleia do condomínio. 2. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, é necessária a presença de dois requisitos, a saber: a relevância dos fatos articulados na causa de pedir, revelada por sua verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. No presente caso a cláusula décima quarta do estatuto do condomínio em questão prevê que o síndico deve ser "eleito pela assembleia, de preferência entre os condôminos". No entanto, a previsão da aludida regra não afasta, isoladamente, a possibilidade de eleição de síndico profissional. 3.1. Assim, a eleição de síndico profissional não pode ser automaticamente considerada nula para privilegiar o candidato condômino que alcançou a segunda posição na votação, devendo ser privilegiada a manutenção do síndico eleito por meio da livre manifestação da vontade da maioria dos condôminos. Não ocorreu, com efeito, nenhuma das hipóteses previstas no art. 166 do Código Civil. 4. Ademais, as provas coligidas aos autos não permitem afirmar, com segurança, ao menos nessa fase de cognição sumária concernente ao exame dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela, que tenha havido o efetivo descumprimento de formalidade exigida para a votação em relação às cláusulas da convenção do condomínio. 5. Não demonstrado pelo agravante o preenchimento dos requisitos prefigurados no art. 300 do Código de Processo Civil deve ser mantida a decisão corretamente proferida pelo Juízo singular, que indeferiu o requerimento de tutela antecipada. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1624091, 07110391520228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como indevida a concessão da antecipação da tutela recursal ao presente agravo. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando as respectivas informações. Intimem-se as partes agravadas para manifestarem-se no prazo legal. Brasília, DF, 26 de maio de 2023 14:13:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador